Tribunal: TJSP
Processo: 1008089-19.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000065093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1008089-19.2018.8.26.0566/50001, da Comarca São Carlos, em
que é embargante BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A, são
embargados
FRANCISCO
ANTÔNIO
CARREIRA,
ÁRVORE
AZUL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
PARINTINS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E MARIA DO CARMO HONÓRIO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008089-19.2018.8.26.0566/50001
Voto no 24.583
Embargos de Declaração Cível No 1008089-19.2018.8.26.0566/50001 Comarca: São
Carlos
Embargante: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S/A
Embargdos: Francisco Antônio Carreira, Árvore Azul Empreendimentos Imobiliários
Spe Ltda e PARINTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado: Gigante Imóveis Ltda
Voto no 24.583
Embargos de declaração. Vício. Inexistência à luz do disposto
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões
infringentes, para nova análise de questões expressamente
enfrentadas, de modo que outro era o recurso a ser ofertado.
Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 585/593.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
vício. Argumenta que a única hipótese de fixação dos honorários por equidade é aquela
do § 8o do art. 85 do CPC, que não é o caso. Defende seja aplicado o art. 85, § 2o, do
CPC. Colaciona julgados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008089-19.2018.8.26.0566/50001
Voto no 24.583
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 585/593 não exibe o vício enunciado pela Embargante. A
questão do arbitramento dos honorários já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Desse modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade
passiva da Apelante, com extinção da ação em relação a ela, sem resolução do
mérito, condenado o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais pela
Apelante desembolsadas, além de verba honorária ao patrono desta, ora
estabelecida em 3% do valor da causa atualizado, já considerada a atuação
recursal, mantido o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa.
A respeito da honorária sucumbencial, importante
assinalar que, apesar do regramento do novo Código de Processo Civil, de que os
honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20% do valor da causa ou da
condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor pelo Juízo, em
observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido contrário
ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente
desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar
atrelada ao que se produziu para a obtenção do resultado.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas
situações em não raros enredos processuais, especialmente em causas que
envolvem grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a
relevância da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008089-19.2018.8.26.0566/50001
Voto no 24.583
somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a condigna
remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à bancarrota.
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados
em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/SP,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” (AREsp 1.438.183, Rel Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008089-19.2018.8.26.0566/50001
Voto no 24.583
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator